Tribunal: TJSP
Processo: 1004633-07.2016.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2017-08-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Não incidência – Recurso não conhecido.
Pagamento do adicional de Insalubridade em relação ao mês de abril de 2013 e adicional de local de exercício referente a fevereiro de 2013 – Lei 11.960/09 – Correção monetária - Declaração de inconstitucionalidade pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 – Aplicação da TR apenas para precatórios expedidos até 25/03/2015 – Recurso de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Não incidência – Recurso não conhecido.
Pagamento do adicional de Insalubridade em relação ao mês de abril de 2013 e adicional de local de exercício referente a fevereiro de 2013 – Lei 11.960/09 – Correção monetária - Declaração de inconstitucionalidade pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 – Aplicação da TR apenas para precatórios expedidos até 25/03/2015 – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000645032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1004633-07.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUIZO EX OFFÍCIO, é apelado CICERO
ROBSON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de agosto de 2017.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1004633-07.2016.8.26.0348 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1004633-07.2016.8.26.0348.
Foro de MAUÁ - 2a Vara Cível Juiz Thiago Elias Massad.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelado:
CICERO ROBSON DA SILVA.
VOTO No 24.682.
REEXAME NECESSÁRIO
Não incidência
Recurso não
conhecido.
Pagamento do adicional de Insalubridade em relação ao mês de
abril de 2013 e adicional de local de exercício referente a fevereiro
de 2013 Lei 11.960/09 Correção monetária - Declaração de
inconstitucionalidade pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425

Aplicação da TR apenas para precatórios expedidos até
25/03/2015 Recurso de apelação desprovido.
Relatório
Ação condenatória, ajuizada por policial militar contra a
Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do adicional de
insalubridade referente ao mês de abril de 2013 e o adicional de local de
exercício relativo ao mês de fevereiro de 2013.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu o pleito.1
Recorre a FESP por aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97,
redação dada pela Lei 11.960/09, para o cálculo da correção monetária; recurso
processado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Primeiramente, não comporta conhecimento o reexame
obrigatório, que não incide no caso dos autos.
1 Sentença, fls. 72/75.
2 Recurso, fls. 77/83; contrarrazões, fls. 86/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1004633-07.2016.8.26.0348 -Voto no
3

Nos termos do art. 496 do CPC/2015, estava sujeita ao duplo
grau de jurisdição a sentença proferida contra a União, Estado, Distrito Federal ou
Município ou que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à
execução fiscal.
Como exceção à incidência do reexame necessário, o novo
CPC aumentou o valor da condenação ou do proveito econômico para 500
salários mínimos, de modo a diminuir as hipóteses de reexame necessário
quando a parte for os Estados, Distrito Federal, respectivas autarquias e
fundações de direito público; e os Municípios que sejam capitais do Estado (art.
496, § 3o, inc. II, do NCPC).
No caso, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.813,05
conforme planilha de fl. 13, por isso, ainda que o montante venha a ser atualizado
ou ultrapasse o débito encontrado pelo autor, não chegaria ao limite de 500
salários mínimos (R$ 468.500,00), assim, incabível o reexame necessário.
Passa-se a análise do recurso de apelação da FESP.
A sentença fixou a correção monetária pelos índices da Tabela
do TJSP e os juros de mora nos termos da Lei 11.960/09.
Sustenta a FESP que a eficácia prospectiva da declaração de
inconstitucionalidade nos autos das ADIs 4357 e 4425, com marco inicial em
25/03/15, é limitada ao regime dos requisitórios, assim, deve-se aplicar a Lei
11.960/09 para fins de atualização monetária até a expedição do precatório.
O recurso não merece provimento.
O C. STF, concluindo o julgamento das ADIs 4357 e 4425,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1004633-07.2016.8.26.0348 -Voto no
4
determinou a manutenção do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de popança para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, cujo valor foi
calculado com base no referido índice, após tal data, os precatórios deverão ser
corrigidos pelo IPCA-E.
Precatórios expedidos após 25/03/2015, mesmo tendo como
título executivo decisões judiciais que determinaram a aplicação da TR, devem
ser corrigidos pelo índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), in
verbis:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora reajustado,
do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes termos: 1) -
modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de
precatórios, instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco) exercícios
financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica
mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual
(i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) (...)”.
Assim, deve ser obedecida a diretriz traçada pela Corte
Suprema, no sentido de manter o índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança apenas para os precatórios expedidos ou pagos até
25/03/15.
Não é jurídico fazer incidir disposição legal inconstitucional,
assim reconhecida pelo STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1004633-07.2016.8.26.0348 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação da
FESP para manter a sentença tal como lançada. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR